Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-26.2023.8.11.0027
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000646-26.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Abandono Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDIO NOGUEIRA - CPF: 725.103.408-59 (APELANTE), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PREVALÊNCIA DO PRAZO CONTADO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DJEN. MÉRITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. LIGAÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DE PROVA PERICIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. O apelante alega cerceamento de defesa ante a omissão quanto à designação de nova tentativa de conciliação, bem como pela ausência de apreciação de pedidos de produção de provas, especialmente a pericial. Requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos para realização dos atos processuais indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) preliminarmente, analisar a intempestividade das contrarrazões em razão da prevalência do prazo decorrente da publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN);

(ii) no mérito, verificar a existência de cerceamento de defesa, diante da ausência de nova audiência de conciliação e da negativa de realização de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de intempestividade das contrarrazões:

Conforme a Resolução CNJ nº 569/2024, as intimações realizadas por meio do DJEN prevalecem sobre aquelas efetuadas pelo Domicílio Judicial Eletrônico, quando não se tratarem de casos que demandem vista ou intimação pessoal, devendo o prazo ser contado a partir da publicação no DJEN, nos termos do art. 11, § 3º, da referida norma.

Verifica-se que, no caso, a publicação no DJEN ocorreu em 17/07/2024, com prazo final em 07/08/2024, enquanto as contrarrazões foram apresentadas apenas em 11/08/2024. Assim, configurada a intempestividade, o desentranhamento da peça é medida que se impõe.

Mérito

Não há cerceamento de defesa pela ausência de nova audiência de conciliação, tendo em vista que as partes podem resolver o litígio a qualquer tempo, inclusive extrajudicialmente.

A ausência de designação de nova audiência de conciliação não acarreta nulidade do processo, salvo comprovação de prejuízo, o que não foi demonstrado, conforme precedentes do STJ (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1690837 SE).

Quanto à negativa de realização de prova pericial, a análise técnica do equipamento de medição revelou-se desnecessária, uma vez que a irregularidade apurada consistiu em ligação direta ao cabeamento, que desviava o consumo de energia sem registro pelo medidor. Nessa circunstância, a perícia do equipamento de medição seria irrelevante, pois o consumo desviado não foi registrado pelo dispositivo.

Prevalece o entendimento de que a decretação de nulidade processual depende de comprovação de prejuízo efetivo, inexistente na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EDIO NOGUEIRA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 1000646-26.2023.8.11.0027, julgou improcedente a pretensão inicial e, consequentemente, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante sustenta cerceamento de defesa ante a ausência de apreciação de pedidos de produção de provas, especialmente a pericial.

Aduz que houve omissão quanto ao pedido de designação de nova tentativa de conciliação, prejudicando a busca por autocomposição nos termos do art. 334 do CPC.

Aponta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a falta de produção de provas bilaterais e técnicas comprometeram o julgamento justo da causa.

Pede o reconhecimento de nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa e, consequentemente, o retorno dos autos para designação de nova audiência de conciliação ou produção de prova pericial.

Contrarrazões no Id. 238723669.

Em petição avulsa, o apelante suscita a intempestividade das contrarrazões (Id. 238936656).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES

A parte recorrente arguiu, preliminarmente, a intempestividade das contrarrazões apresentadas pela parte recorrida.

De acordo com a Resolução TJMT/OE n. 05/2022, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso passou a adotar o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como meio oficial para comunicação de atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJe a partir do dia 21 de junho de 2022.

Acerca desse meio de comunicação, a Res. CNJ n. 569 de 13 de agosto de 2024 alterou a Res. CNJ n. 455/2022 para disciplinar a utilização do Domicílio Judicial Eletrônico e do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), de maneira que para realizar a contagem do prazo acerca da tempestividade da peça apresentada, deve-se seguir a orientação do art. 11, §2º e §3º:

Art. 11. O Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), originalmente criado pela Resolução CNJ no 234/2016, passa a ser regulamentado pelo presente ato normativo, constitui a plataforma de editais do CNJ e o instrumento de publicação dos atos judiciais dos órgãos do Poder Judiciário.

(...)

§ 2o
A publicação no DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação
, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal, que serão realizadas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, previsto no art. 14 desta Resolução, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006.

§ 3º Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal,
os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1º e 2º, do CPC,
possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios
. (redação dada pela Resolução n. 569, de 13.8.2024)

Observa-se que a parte ré foi intimada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico em 15/07/2024, com ciência pelo advogado em 22/07/2024, tendo como prazo final o dia 12/08/2024.

Concomitantemente, houve a intimação pelo DJEN com publicação em 17/07/2024, cujo prazo final se deu em 07/08/2024.

Nesse sentido, havendo duplicidade de intimações eletrônicas nos autos, prevalece a feita pelo DJEN em detrimento daquela realizada pelo Domicílio Judicial Eletrônico, tendo em vista as normativas acima.

Frisa-se que o Tema 1.180 do STJ não se aplica à hipótese, pois diz respeito aos antigos Diários de Justiça Eletrônico e não ao DJEN.

In casu
, considerando que as contrarrazões foram apresentadas apenas em 11/08/2024, após o dia 07/08/2024, tem-se que é intempestiva.

Por conseguinte, determino o
desentranhamento
da defesa apresentada pela parte ré.

MÉRITO

O recorrente sustenta cerceamento de defesa em razão da não designação de nova audiência de conciliação, após a ausência injustificada da parte contrária na primeira tentativa de composição. No entanto, o pleito deve ser analisado sob a ótica dos princípios de economia processual e celeridade na prestação jurisdicional, considerando que a ausência de nova audiência não implica, necessariamente, prejuízo ao contraditório ou ampla defesa.

O art. 139, inciso V, do CPC, confere ao juiz a faculdade de promover a conciliação em qualquer fase do processo, sem necessidade de vinculação estrita à audiência inicial, desde que a possibilidade de composição seja palpável.

Aliás, as partes podem se conciliar a qualquer tempo, inclusive extrajudicialmente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual
. 2. A decretação de nulidade depende da demonstração de prejuízo à parte que alega. 3. A Corte de origem concluiu que a conduta da parte recorrente, que recusou tratamento médico foi infundada, acarretando a necessidade de reparação em danos morais, o que não pode ser alterado nessa via extraordinária, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1690837 SE 2020/0087894-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA DECIDIDO COM BASE EM LEI ESTADUAL. SÚMULA 280 DO STF. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO A SER DEFINIDO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "Havendo julgamento antecipado da lide ( CPC, art. 330), não há nulidade do processo por ausência da audiência de conciliação prevista no art. 331, CPC" (AgRg no REsp 736.550/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2011, DJe de 24/5/2011)
. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova, cabendo ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, quanto à suficiência das provas acostadas aos autos, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. A controvérsia foi decidida pelo eg. Tribunal de origem com base na interpretação de lei local (Lei Estadual), circunstância que impede o exame da matéria em sede de recurso especial. Aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF. 5. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.934.041/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 23/5/2022)

Portanto, a tentativa inicial de conciliação, ainda que frustrada, evidencia que o juízo deu oportunidade às partes para resolver o conflito consensualmente.

Da mesma forma, é desnecessária a produção de prova pericial, vez que a fraude apurada consistia em uma conexão direta ao cabeamento, que permitia o consumo de energia sem passar pelo medidor (Id. 238723654).

Nessa circunstância, a análise técnica do equipamento de medição seria irrelevante, pois o consumo desviado não foi registrado pelo dispositivo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - CEMIG - ACERTO DE FATURAMENTO -
DESVIO DE ENERGIA - LIGAÇÃO DIRETA - PROVA PERICIAL NO MEDIDOR - DESNECESSIDADE
- APURAÇÃO POR ESTIMATIVA - POSSIBILIDADE - COBRANÇA REGULAR - APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1.
Verifica-se a desnecessidade de perícia no medidor, na situação apresentada nos autos, em que a irregularidade constatada decorreu de ligação direta do cabeamento, que fez com que parte do consumo não fosse captada pelo equipamento de medição.
2. Nos termos da Resolução da ANEEL nº 414/2010, é possível o lançamento de cobrança retroativa, por estimativa, referente à energia não faturada. 3. Não demostrando o apelante a necessidade de realização da perícia no medidor, bem assim qualquer irregularidade na lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade e nos cálculos da cobrança, mantém-se a improcedência do pleito reconhecido na sentença. 4. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 50243938220218130145, Relator: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 28/03/2023, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
DESVIO DE RAMAL DE ENTRADA (LIGAÇÃO DIRETA). REGULARIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NO MEDIDOR.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE UTILIZA O PERÍODO RETROATIVO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES ANTERIORES À SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO QUE DEVE UTILIZAR COMO BASE A LIMITAÇÃO DA COBRANÇA EM 06 (SEIS) CICLOS. ART. 132, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 414 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 202200814718 Nº único: 0029618-82.2021.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade - Julgado em 27/09/2022) (TJ-SE - AC: 00296188220218250001, Relator: Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco julgamento pautado em provas unilaterais, já que o recorrente teve plena oportunidade de contestar os documentos apresentados e oferecer sua versão dos fatos, tanto é que apresentou impugnação à contestação.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios recursais para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024